Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leonardo Braga de Faria. em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Soltec Engenharia Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a declaração da nulidade da execução de título extrajudicial no 0716396-70.2022.8.07.0001, aviada pela agravada em seu desfavor, ou, subsidiariamente, a condenação da agravada à imediata repetição da quantia correspondente ao crédito executado na execução individualizada. Segundo o provimento guerreado, as alegações formuladas pelo agravante, debitando à agravada culpa pela demora no fornecimento da documentação necessária para a contratação do financiamento imobiliário que ensejara a cobrança de juros remuneratórios e correção monetária nos autos da ação executiva no 0716396-70.2022.8.07.0001, não prescindem de dilação probatória, não se inferindo, nessa sede, a probabilidade do direito postulado, tampouco a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência. De sua vez, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, “ou em qualquer caso, subsidiariamente ou não a esses dois pedidos, obstando-se a alienação, por qualquer meio, do veículo automotivo do agravante, bem como de qualquer outro bem seu, até que a Agravada convença esta turma ou o juízo a quo da legitimidade de seus atos[2].” Alfim, almeja a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara ação de conhecimento em desfavor da agravada como meio de defesa em face da ação executiva no 0716396-70.2022.8.07.0001, aviada pela agravada em seu desfavor. Noticiara que, juntamente com outra pessoa, firmara com a agravada contrato de compra e venda da unidade imobiliária localizada na SGCV, Venice Park Sul, Lote 10, Bloco A, apartamento 1.014. Informara que, segundo o ajuste concertado, a par do montante equivalente ao “sinal” e às prestações mensais avençadas, na data de 30.06.2021 deveria pagar à agravada a quantia de R$383.900,00 (trezentos e oitenta e três mil e novecentos reais), correspondente à parcela do preço do imóvel, a ser adimplida mediante financiamento bancário ou com recursos próprios. Observara que aludida importância seria atualizada monetariamente pelo IGPM/FGV e acrescida de juros compensatórios. Explicara que, em caso de inadimplência, aludido valor seria agregado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória mensal de 2% (dois por cento) incidente sobre esse montante. Apontara que a agravada não lhe fornecera os documentos necessários para que firmasse contrato de financiamento com instituição financeira e, nesse contexto, não conseguira solver a parcela individualizada na data convencionada. Pontuara que, no dia 28.08.2021, repassara à agravada a quantia de R$ 89.787,00 (oitenta e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais). Esclarecera que o financiamento fora liberado em 15.10.2021 e no montante de R$295.165,61 (duzentos e noventa e cinco mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Aduzira que, conquanto tenha solvido a dívida com atraso, a agravada insiste em afirmar a existência de débito sobejante no importe de R$88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais). Alegara que a agravada, então, ajuizara em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito que entende devido, no montante de R$ 107.637,75 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). Destacara a existência de excesso de execução decorrente da cobrança indevida de atualização monetária, juros de mora e multa contratual incidentes durante o período que compreende entre a data de vencimento da parcela – 30.06.2021 – e as datas em que realizara os pagamentos. Defendera que a demora na liberação do financiamento imobiliário e, por conseguinte, na quitação da parcela nomeada, decorrera de culpa da agravada em fornecer os documentos necessários à contratação do mútuo não sobejando possível a cobrança dos encargos moratórios. Assinalara que, conquanto tenha aviado embargos do devedor em face da execução, a pretensão incidental fora extinta sem resolução do mérito por não ter atendido à determinação de emenda da petição inicial. Registrara que não aviara recurso em face do provimento extintivo, que já transitara em julgado, razão pela qual manejara a ação de conhecimento subjacente, que tem por objetivo, precipuamente, a declaração da nulidade do executivo ajuizado em seu desfavor. Acentuara a viabilidade do manejo de ação de conhecimento com a finalidade de insurgir-se contra ação executiva. Discorrera sobre a impossibilidade da cobrança de juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e atualização monetária que perfazem o objeto da execução, pois, conforme pontuado, a demora na quitação da parcela ajustada em pagamento do imóvel decorrera da demora na liberação do financiamento imobiliário por parte da instituição financeira, mútuo que, de sua vez, decorrera da conduta culposa da agravada em fornecer os documentos necessários à concessão do mútuo. Realçara a manifesta má-fé da agravada no ajuizamento da execução. Ressaltara que, embora não exista regra específica que obrigue a vendedora de imóvel a entregar documentação para financiamento bancário, essa obrigação deriva da boa-fé objetiva, que exige lealdade e cooperação mútua entre as partes para o alcance dos objetivos do contrato. Assentara o dever contratual da agravada no fornecimento de documentos reputados indispensáveis pelo agente financeiro para a concessão de financiamento habitacional, sobretudo quando era do seu conhecimento que o valor ajustado seria quitado por meio de empréstimo bancário. Verberara que devem ser consideradas nulas as cláusulas contratuais que previram a incidência dos encargos moratórios individualizados, não sobejando possível que a agravada seja beneficiada com sua própria torpeza. Sublinhara que, sob esse prisma, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada deve ser afirmada a nulidade da execução no 0716396-70.2022.8.07.0001 e repetida em seu favor a quantia indevidamente executada pela agravada. Salientara que, nos autos da ação executiva, fora penhorado veículo automotor de sua titularidade e fora designada a data de 14.02.2024 para a realização do leilão respectivo, ficando patente o risco de suportar prejuízo caso não seja deferida a tutela de urgência postulada. Mencionara que, mesmo diante desses fatos, a tutela de urgência de natureza antecipada que reclamara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Consignara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leonardo Braga de Faria. em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Soltec Engenharia Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a declaração da nulidade da execução de título extrajudicial no 0716396-70.2022.8.07.0001, aviada pela agravada em seu desfavor, ou, subsidiariamente, a condenação da agravada à imediata repetição da quantia correspondente ao crédito executado na execução individualizada. Segundo o provimento guerreado, as alegações formuladas pelo agravante, debitando à agravada culpa pela demora no fornecimento da documentação necessária para a contratação do financiamento imobiliário que ensejara a cobrança de juros remuneratórios e correção monetária nos autos da ação executiva no 0716396-70.2022.8.07.0001, não prescindem de dilação probatória, não se inferindo, nessa sede, a probabilidade do direito postulado, tampouco a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência. De sua vez, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, “ou em qualquer caso, subsidiariamente ou não a esses dois pedidos, obstando-se a alienação, por qualquer meio, do veículo automotivo do agravante, bem como de qualquer outro bem seu, até que a Agravada convença esta turma ou o juízo a quo da legitimidade de seus atos.” Alfim, almeja a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca da viabilidade de, em ambiente antecipatório, se afirmar, desde logo, a nulidade do executivo que é manejado em face do agravante, e, em sede subsidiária, se obstar a consumação de atos expropriatórios do seu patrimônio, tudo sob a ótica da insubsistência do débito em execução. Conforme pontuado, defendera o agravante a nulidade da execução que é promovida em seu desfavor, que tem por objeto apenas os encargos moratórios – multa, juros e atualização monetária – incidentes sobre a parcela vertida com atraso, integrante do preço convencionado por ocasião da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Esclarecera ele que os acessórios se referem ao período que compreende a data de vencimento da parcela – no valor de R$383.900,00 (trezentos e oitenta e três mil e novecentos reais) -, a saber, 30.06.2021, e as datas em que realizara os pagamentos, em 28.08.2021 e 15.10.2021. Pontuara que, conquanto tenha envidado todos os esforços para viabilizar o financiamento imobiliário do imóvel, a construtora incorrera em mora no envio dos documentos à instituição financeira mutuante, o que lhe acarretara enorme prejuízo e atraso na celebração do mútuo, e, em contrapartida, vantagem à vendedora, pois no período individualizado houvera a incidência de encargos moratórios. Pontuado o objeto da irresignação, passo a examinar o pedido de tutela antecipatória formulada. Pontuado o objeto do agravo e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Vejamos. A agravada ajuizara em desfavor do agravante execução, que transita no bojo do processo no 0716396-70.2022.8.07.0001. A execução está aparelhada pelo contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, almejando ela forrar-se com o crédito que individualizara, de R$107.637,75 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença alegadamente subsistente entre o montante concertado e o efetivamente adimplido. Em consonância com a petição inicial da ação executiva, alegara a agravada que celebrara com o agravante contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária individualizada pelo preço de R$507.500,00 (quinhentos e sete mil e quinhentos reais), a ser pago da seguinte forma: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de sinal; 36 (trinta e seis) parcelas mensais reajustáveis no importe originário de R$100,00 (cem reais), com vencimento da primeira parcela em 30.06.2021; uma única parcela no valor de R$383.900,00 (trezentos e oitenta e três mil e novecentos reais), com vencimento para o dia 30.06.2021, a ser paga mediante financiamento bancário ou com recursos próprios do comprador. Observara a agravada, nos autos da execução, que, na data do vencimento, não ocorrera o pagamento da parcela de R$383.900,00 (trezentos e oitenta e três mil e novecentos reais), de modo que aludido valor fora atualizado monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Registrara a vendedora, ainda, que o financiamento imobiliário fora liberado pela instituição financeira na data de 15.10.2021, época em que o valor da parcela alcançava o montante de R$384.795,98 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos). Consignara que o valor que lhe fora repassado pela instituição financeira fora de R$ 295.166,61 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), gerando uma diferença de R$ 89.630,17 (oitenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e dezessete centavos), que, atualizada e acrescida das demais parcelas pagas a menor, ensejara o crédito executado no importe de R$ 107.637,75 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). O agravante, regularmente citado nos autos da execução, não realizara o pagamento espontâneo do débito, e, conquanto tenha ajuizado embargos do devedor, essa ação incidental fora extinta sem resolução do mérito, segundo o por ele informado, tendo em vista que não evidenciara essa circunstância no vertente instrumento. Diante dessa moldura fática e jurídica, ajuizara o agravante, executado nos autos da execução no 0716396-70.2022.8.07.0001, a ação de conhecimento subjacente, almejando, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a declaração da nulidade da execução de título extrajudicial que lhe é promovida, ou, subsidiariamente, a condenação da agravada à repetição da quantia correspondente ao crédito executado. Como lastro dessa pretensão, argumentara, em suma, a inviabilidade de trânsito do executivo, pois dispõe sobre encargos monetários, os quais, conforme defendera, padecem de higidez, tendo em vista que a mora no financiamento bancário decorrera de conduta culposa imputável à vendedora, pois retardara a entrega dos documentos necessários à formalização do mútuo. Sob essa realidade, inviável a concessão das prestações almejadas em ambiente provisório. A relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo, o que, contudo, não conduz à apreensão de insubsistência das disposições contratadas, que somente podem ser infirmadas ou moduladas se desconformes com o direito posto. Aliado a esse fato, não se afigura viável, e isso nem mesmo em ambiente de embargos do devedor, que, sem oferta de qualquer garantia, haja interseção no fluxo do executivo. O que sobeja, nesse momento, é que não sobeja possível que, no ambiente de ação de conhecimento, o executado alcance prestação antecipatória que, no bojo dos embargos do devedor, que era o instrumento originalmente indicado para formulação das pretensões, estava condicionada à aferição da subsistência de plausibilidade do direito invocado e à garantia do juízo. Na hipótese, não se infere qualquer desses dois requisitos. É que, aliado ao fato de que inexiste lastro legal conferindo efeito suspensivo à ação de conhecimento, o que, atualmente, não é ordinariamente assegurado nem mesmo aos embargos do devedor (CPC, art. 919), as alegações deduzidas pelo agravante afiguram-se em desconformidade com o estágio em que se encontra a execução. Desses parâmetros afere-se que o agravante, em verdade, pretende transmudar a ação cognitiva que ajuizara em sucedâneo dos embargos do devedor, o que, a toda evidência, ressoa inviável, notadamente quando sequer oferecera garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda. Conquanto lhe seja assegurado o manejo da via cognitiva independente, a tutela provisória destinada a obstar o trânsito do executivo demanda a presença dos pressupostos legalmente estabelecidos. Convém ressaltar que é um truísmo que a simples insurgência contra o crédito executado por meio de ação de conhecimento de eficácia revisional de contrato revestido de força executiva não é bastante para elidir os efeitos da mora. Notadamente, a pretensão executória promovida pela construtora, devidamente aparelhada pela comprovação dos requisitos legalmente estabelecidos para a execução, não sofre abalos pela manifestação defensiva do devedor em impugnar o montante devido com lastro no suposto inadimplemento contratual culposo por parte da exequente (demora no fornecimento de documentos ao comprador do imóvel). Esse, aliás, é o entendimento assentado por esta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uniforme, assentara que o mero ajuizamento da ação de conhecimento não enseja a suspensão da ação executiva, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM GARANTIA AO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INVIABILIDADE. 1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27). 2. Antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, nos contratos com pacto adjeto de alienação fiduciária, era possível a purgação da mora pelo devedor fiduciante após a consolidação da propriedade do imóvel até a assinatura do auto de arrematação (aplicação subsidiária do Decreto-lei no 70/1966). 3. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo assegurado ao devedor fiduciante somente o direito de preferência (Lei no 9.514/2017, art. 27, § 2o-B). 4. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional das cláusulas firmadas entre os contratantes não é suficiente para afastar a mora do devedor. Em razão disso, é inviável a suspensão da ação de execução e dos atos expropriatórios dela decorrentes. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 136378, 07187890520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO. PENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. I - Cuida-se de execução de título extrajudicial, sendo que os embargos opostos pelo devedor foram julgados improcedentes e a sentença transitou em julgado. De acordo com o art. 784, § 1o, do CPC, a pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. Não obstante, quando haja possibilidade de esvaziamento da execução em decorrência do desfecho da ação de conhecimento, a suspensão, em tese, seria cabível. Todavia, tal circunstância - a possibilidade de esvaziamento da execução - não se encontra presente no caso vertente, máxime porque a constitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1302014, 07402272420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 3o, II, CPC). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante. 2. Os embargos à execução do apelante foram julgados improcedentes na origem, evidenciando a necessidade/utilidade e, portanto, o interesse na interposição do recurso. 3. Não sendo apreciado o pedido de recebimento de prova emprestada formulado pelo embargante em sede de especificação de provas, nem mencionada a prova na r. sentença, resta configurado o cerceamento de defesa. Entretanto, estando os autos suficientemente instruídos com a prova documental necessária deve-se passar ao julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, CPC. 4. A pendência de ação revisional não implica, por si só, na suspensão da execução, mormente quando não há garantia do juízo, nem a demonstração de possível prejudicialidade entre as demandas. 5. A execução está lastreada na Cédula de Crédito Bancário - Confissão de Dívida, acompanhada de planilha de cálculo em que foram observados todos os encargos contratuais, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial que contempla obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004. 6. Não se verifica o alegado excesso de execução quando o valor exequendo foi calculado de acordo com o contrato firmado entre as partes. 7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida para anular a sentença. Em prosseguimento ao julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.” (Acórdão no 1196723, 00067323220178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A pendência de processo revisional, por si só, não impede o prosseguimento dos embargos à execução (CPC/2015 784 § 1o). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1195703, 07223235920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, deve ser assinalado que, consoante emerge dos elementos coligidos aos autos, o imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda concertado entre os litigantes já encontrava-se pronto e acabado no momento da entabulação do negócio, não tratando-se de unidade imobiliária em construção. Nesse contexto, no tocante à alegada demora da vendedora relativamente à entrega dos documentos necessários para viabilizar a assinatura do contrato de financiamento e por conseguinte o pagamento de parte da parcela do preço ajustado em pagamento pelo imóvel, ao menos nessa análise perfunctória, carece de amparo legal. Primeiramente, deve ser consignado que a obtenção do financiamento do saldo devedor com instituição financeira é uma faculdade do adquirente da unidade imobiliário, que poderá optar por permanecer pagando as prestações previamente ajustadas quando da assinatura do contrato, com a atualização monetária das parcelas pelo índice contratualmente eleito entre as partes mais juros remuneratórios, pagando a parcela mais expressiva com recursos próprios ou mediante financiamento bancário, conforme ficar convencionado. Além disso, a obtenção do financiamento perante as instituições financeiras depende de atuação própria do comprador, notadamente no tocante à manifestação de vontade de firmar tal pacto, com a consequente busca da instituição que melhor atenda seus interesses, após a entrega de documentos, pagamento de taxas etc. Para isso, é inexorável que os interessados em contratar o mútuo apresentem os documentos por ela exigidos, que, de sua parte, devem ser fornecidos pela vendedora. Ocorre que, da análise do instrumento contratual firmado entre as partes, não se vislumbra o estabelecimento de obrigação da agravada em repassar à instituição bancária os documentos necessários à análise da pretensão dos adquirentes, nem prazo para assinatura de eventual contrato a ser firmado entre compradores, vendedora e agente financiador. Com efeito, a cláusula inserida no ajuste celebrado entre os litigantes debitara ao comprador a obrigação de obter o financiamento necessário à quitação do preço, como se infere do abaixo reproduzido[4], in verbis: “3.10. Caso o pagamento do preço, total ou parcial, seja feito por meio de FGTS ou outro meio de financiamento bancário, este deverá ser providenciado, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, pelos COMPRADORES, ficando claro que a VENDEDORA não tem nenhuma responsabilidade pela obtenção de tal repasse ou concessão de crédito ou fornecimento de qualquer mecanismo de obtenção de tal crédito.” Nesse toar, se a agravada não estava sujeita a prazo pré-determinado para fornecimento de documentos reputados como indispensáveis à firmação do contrato de financiamento imobiliário, e, notadamente, se tampouco lhe estava afetada a obrigação de encaminhar os documentos necessários a esse mister à mutuante, é inviável falar-se em culpa de sua parte. Outrossim, conquanto cediço que se trata a obtenção de mútuo de questão burocrática a exigir, para sua consecução, considerável lapso temporal, o que sobeja é a anuência do adquirente quanto ao prazo fixado no concerto e, sobretudo, a não evidenciação de que a alienante teria apresentado qualquer óbice à consecução do financiamento. O fato é que, ante a inexistência de estipulação contratual prevendo a responsabilidade da vendedora na promoção de diligências volvidas à obtenção de financiamento bancário, inviável falar-se em sua culpa ou mora. Assinala-se, ainda, que o agravante não positivara a data em que teria formulado requerimento perante a agravada, tampouco informara a data de entrega dos documentos por parte da vendedora, não havendo, nessa fase procedimental, elementos probatórios hábeis a lastrear suas alegações. Com efeito, o agravante não evidenciara a data em que solicitara à agravada as documentações necessárias à obtenção do financiamento e a data em que postulara o mútuo perante o agente financeiro, ressoando inviável que, nessa fase, seja afirmada a culpa da agravada. Há que se consignado que, diferentemente do que sustentara o agravante, o crédito executado não diz respeito apenas aos encargos moratórios, pois, conforme se infere da petição inicial executiva, a agravada informara a subsistência de outra parcela do preço inadimplida. Desse modo, considerando que a execução está devidamente aparelhada por título executivo – contrato de compra e venda de imóvel assinado por duas testemunhas – e acompanhado por memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerrando documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, inviável a extinção da executivo, notadamente em sede de tutela de urgência de natureza antecipada. Sob esse prisma, ressoa totalmente desarrazoada e desprovida de lastro legal, a imediata repetição em favor do agravante do valor correspondente ao crédito executado ou a desqualicação do executivo. Ora, conforme pontuado, a execução sobeja hígida, não ressoando possível que a credora repasse qualquer valor ao devedor. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185026626 - Pág. 1/2 (fls. 553/554) – ação no 0702565-81.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 55502987 - Pág. 22 (fl. 23). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 124151878 - Pág. 4 (fl. 26) – execução no 0716396-70.2022.8.07.0001.